Tribunal: STF
Processo: Rcl 63405
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Estado de Goiás contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - TJGO proferida no Mandado de Segurança Coletivo 5133572-38.2023.8.09.0000, com vistas garantir a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI 6.129/GO.



    O reclamante relata que:



    “Trata-se, na origem, de mandado de segurança coletivo impetrado por Associação De Resgate E Cidadania Do Estado De Goiás requerendo a progressão funcional dos seus substituídos com fundamento na Lei Estadual nº 17.098/2010. 



    A parte impetrante/reclamada considera que os servidores pertencentes a categoria substituída fazem jus à progressão na carreira porque teriam cumprido os requisitos previstos na Lei Estadual nº 17.098/2010. 



    Por isso requereu procedência dos pedidos formulados para declarar o direito dos substituídos de acordo com o caso funcional de cada um, bem como, que os efeitos financeiros, nos termos do § 4º, art. 14, Lei 12.016/2009, seja a contar da data da impetração do presente mandado de segurança, ou seja, 07/03/2023.



    [...]



    Além disso, ponderou-se que as progressões não foram materializadas em momento anterior a estes acima referidos, em razão das limitações orçamentárias e financeiras a que se encontra submetido o Estado de Goiás, sobretudo diante do Novo Regime Fiscal, devidamente instituído pela Emenda Constitucional 69/2021, bem como dos parâmetros delineados pela Lei de Diretrizes Orçamentária



    Nada obstante, a 6ª Turma Julgadora da 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás concedeu a segurança, [...].” (documento eletrônico 1, pp. 2-3)



    Sustenta o reclamante que:



    “[...] o Supremo Tribunal de Federal concedeu medida cautelar na ADI 6129/GO tão somente para suspender a eficácia do art. 113, § 8º, da Constituição do Estado de Goiás, bem como os efeitos dos incisos I e II do art. 45 do ADCT, todos com redação dada pela mencionada EC nº 54/2017. Com isso, restou incólume a redação do artigo 46, I e II, do ADCT, que suspendeu a concessão de promoções e progressões. 



    Logo, a 6ª Turma da 1ª Câmara do TJGO, por meio do acórdão reclamado, equivocadamente decidiu contra o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o qual não suspendeu a eficácia, no julgamento da medida cautelar na ADI 6129, do artigo 46 do ADCT da Constituição do Estado de Goiás. E tal violação ocorreu por não ter considerado o teor deste dispositivo da Constituição do estado, mesmo tendo este Supremo entendimento firme no sentido de que o art. 46 do ADCT da CE-GO não foi abarcado pela ADI 6.129/GO. Ademais, com essa omissão, violou ainda a cláusula de reserva de plenário, pois afastou dispositivo normativo sem observância do procedimento aplicável.” (documento eletrônico 1, pp. 4-5, grifei)



    Ao final, aponta os requisitos para o deferimento da liminar e requer:



    “[...] seja julgada procedente a reclamação para cassar a decisão judicial reclamada por ofensa ao acórdão proferido no julgamento da medida cautelar requerida na ADI 6129/GO.” (documento eletrônico 1, p. 20)



    O Tribunal reclamado prestou informações (doc. eletrônico 11).



    A Associação de Resgate e Cidadania do Estado de Goiás, beneficiária do ato reclamado apresentou contestação, da qual extraio:



    “A Associação Reclamada não impetrou o Mandado de Segurança Coletivo para requerer a progressão/promoção dos servidores nem foi o Poder Judiciário que as concedeu. Quem concedeu as promoções/progressões foi o próprio Estado de Goiás1 pela via administrativa e de forma unilateral e voluntária. 



    [...]



    5. Ainda em sede de introdução, antes de adentrar ao objeto desta contestação, é importante esclarecer outro ponto fulcral em questão. A Portaria n. 1158, de 01 de julho de 2022 (Doc. 03), editada pela Secretaria de Estado da Administração, em âmbito administrativo, concedeu a evolução funcional aos servidores (progressão/promoção) a partir da data de implementação dos requisitos. 



    6. Assim, ao analisar o ato administrativo em questão, é possível verificar que foi datado em 01/07/2022, ou seja, 01 (um) ano após o encerramento do período de Regime de Recuperação Fiscal (RRF), compreendido entre 01/01/2018 e 30/06/2021, o que significa que não há violação ao período do RRF quanto a todas as progressões/promoções efetivadas.



    [...] a Secretaria de Estado da Administração – SEAD (leia-se, o Estado de Goiás, ora Autor), por meio da Portaria n. 1158/2022 (Doc. 03), aos 01/07/2022, de modo voluntário, concedeu todas as promoções e progressões que estavam represadas para seus servidores em um único ato. 



    18. Em vista do reconhecimento desse direito, a Associação Reclamada realizou requerimento administrativo perante o Secretário de Estado para que os efeitos financeiros advindos da evolução funcional fossem efetivados. Ocorre, contudo, que as autoridades coatoras, por meio do Despacho n. 13019/2022 – SEAD/GEPAG-02826, de forma ilegal, indeferiram o requerimento realizado.



     19. Diante disso, a Associação Reclamada impetrou o Mandado de Segurança Coletivo (processo n. 5133572-38.2023.8.09.0000), a fim de anular o Despacho n. 13019/2022– SEAD/GEPAG-02826 – de modo a manter os efeitos financeiros da evolução funcional concedida unilateralmente pelo Autor desta reclamação. 



    [...]



    24. Em razão disso, a 6ª Câmara Cível do TJGO proferiu o acórdão reclamado, o qual concedeu a segurança pleiteada e garantiu as vantagens remuneratórias decorrentes das progressões funcionais concedidas unilateralmente no âmbito administrativo.



    [...]



    25. A Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6129, o paradigma indicado pelo Reclamante, por sua vez, foi proposta em 09/05/2019 pela Procuradora-Geral da República para, liminarmente, declarar a inconstitucionalidade das Emendas n. 54/2017 e 55/2017, as quais alteraram a Constituição do Estado de Goiás e o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para estabelecerem o regime de limitação de gastos.



    [...]



    28. Entretanto, não há qualquer relação estrita de conexão entre o acórdão reclamado e o paradigma acima indicado, haja vista que o Mandado de Segurança Coletivo originário foi impetrado para anular ato coator do Estado de Goiás e garantir os reflexos financeiros advindos das progressões concedidas em âmbito administrativo ao servidor, enquanto a ADI n. 6129 foi para declarar a inconstitucionalidade das Emendas n. 54/2017 e 55/2017, conforme dito acima.” (doc. eletrônico 15, pp. 1-7).



    A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer pela inadmissibilidade da reclamação:



    RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA ADI 6129. SUSPENSÃO DE DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO INVOCADA COMO PARADIGMA DE CONTROLE. INADMISSIBILIDADE. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PARECER PELA INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO. (doc. eletrônico 29)



    É o relatório. Decido.



    A demanda é improcedente, pois falta aderência estrita da decisão reclamada ao precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.



    O paradigma invocado tem o seguinte teor:



    “AÇÃO DIRETA. CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. EMENDAS 54 E 55/2017 À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS. INSTITUIÇÃO DE REGIME FINANCEIRO. CONCEITO DE DESPESA DE PESSOAL E LIMITAÇÃO DE GASTOS. DESVINCULAÇÃO DE GASTOS COM SAÚDE E EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA CONCORRENTE PARA LEGISLAR SOBRE REGRAS DE DIREITO FINANCEIRO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA. 



    1. As Emendas 54 e 55/2017 à Constituição do Estado de Goiás instituíram novo regime fiscal, com novos contornos para o conceito de despesa de pessoal e para as regras de vinculação de gastos em ações e serviços de saúde e educação. 



    2. Embora os Estados possuam competência concorrente para legislar sobre direito financeiro (art. 24, I, da CF), estão os mesmos obrigados a exercê-la de forma compatível com o próprio texto constitucional e com a legislação nacional editada pela União a título de legislar sobre normas gerais de Direito Financeiro (art. 24, inciso I e § 1º, c/c art. 163, I, e 169, caput, da CF), em especial a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101/2001, limitação que também alcança o exercício da autonomia e poder de auto organização do ente político (art. 25 da CF).



     3. O art. 113, § 8º, da Constituição goiana, com a redação dada pela EC 55/2017, ao determinar a exclusão do limite de despesa de pessoal das despesas com proventos de pensão e dos valores referentes ao Imposto de Renda devido por seus servidores, contraria diretamente o art. 18 da LRF, pelo que incorre em inconstitucionalidade formal. 



    4. O art. 45 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do Estado de Goiás, com a redação conferida pela EC 54/2017, contraria o art. 198, § 2°, e o art. 212, ambos da CF, pois flexibiliza os limites mínimos de gastos com saúde e educação. 



    5. Medida Cautelar concedida integralmente, para suspender a eficácia das Emendas 54 e 55/2017 à Constituição do Estado de Goiás. (ADI 6129/GO-MC, Tribunal Pleno, Rel. Mini. Marco Aurélio, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Julgamento em 11.09.2019, DJe de 25.03.2020)



    Quanto ao ponto em discussão, a Emenda n° 54/2017 à Constituição do Estado de Goiás, suspensa pela ADI 6129/GO, dizia que:



    Art. 1o , da Constituição Estadual , O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Estadual passa a vigorar com o acréscimo dos seguintes dispositivos:



    ...



    "Art. 45. A partir do exercício financeiro de 2017, as aplicações mínimas de recursos pelo Estado:



     I - em ações e serviços públicos de saúde e em manutenção e desenvolvimento do ensino corresponderão, em cada exercício financeiro, às aplicações mínimas referentes ao exercício anterior, corrigidas pela variação do IPCA ou da RCL, na forma do art. 41; 



     II - em manutenção e reconstrução de rodovia, aeródromo, autódromo, porto pluvial e balsa corresponderão, em cada exercício financeiro, a dois terços da sua participação no produto da arrecadação do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores-IPVA.



    Art. 46. Além da contenção das despesas correntes nos correspondentes limites previstos no art. 41, o NRF ainda consiste na adoção, no âmbito do Poder Executivo, pelo prazo de três anos, das seguintes medidas:



     I - só haverá promoção uma vez por ano, limitada às carreiras integrantes da Segurança Pública e Administração Penitenciária e da Saúde; 



    II - fica suspensa a eficácia dos dispositivos legais e infralegais de que decorram progressões funcionais por antiguidade ou merecimento e, consequentemente, majorações da despesa com pessoal, devendo a permanência dos mesmos no ordenamento jurídico ser avaliada com vistas à sua revogação ou modificação." 



    A Emenda n° 55/2017 à Constituição do Estado de Goiás, que também teve eficácia suspensa pela ADI 6129/GO, no que interessa, estabelecia:



    Art. 4° O § 8° do art. 113 da Constituição Estadual passa a vigorar com a seguinte redação:  



    "Art. 113. [...] 



    § 8° Na verificação do atendimento pelo Estado dos limites globais estabelecidos na lei complementar federal, mencionado no caput deste artigo, não serão computadas as despesas com pensionistas e os valores referentes ao imposto de renda retidos na fonte dos servidores públicos estaduais, com vigência inicial para o período de apuração do Relatório de Gestão Fiscal do 2° Quadrimestre de 2017." (NR)  



    A Portaria nº 1158, da Secretaria de Estado da Administração-SEAD, publicada em 01 de julho de 2022, na qual se fundamentou a decisão reclamada, concedeu evolução funcional aos servidores do Estado do Goiás nos seguintes termos:



    “O Secretário de Estado de Administração, no uso de suas atribuições legais, [...} resolve:



    Art. 1º Conceder progressão funcional aos servidores abaixo relacionados, nos termos a seguir:



    [...]



    Parágrafo único. As evoluções funcionais de que trata esse artigo terão seus efeitos financeiros a partir de 1º de julho de 2022.



    Art. 2º Determinar o encaminhamento desta Portaria à Gerência de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas desta pasta, para adoção das providências cabíveis.



    Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.” (doc. eletrônicos 18 a 22, grifei) 



    De volta ao caso concreto, observo que o TJGO, ao julgar o mandado de segurança da Associação de Resgate e Cidadania do Estado de Goiás, assim decidiu:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONFIGURADA. PROGRESSÃO FUNCIONAL NA CARREIRA. LEI ESTADUAL Nº 17.097/2010. TEMA REPETITIVO 1075 DO STJ. 1. De acordo com o art. 6º, da Lei nº 17.097/10, o ato da concessão da progressão deve ser publicado no mês em que o servidor cumprir o interstício de 24 (vinte e quatro) meses de efetivo exercício no padrão em que se encontrar, produzindo-se os efeitos no mês subsequente. Cumprido o requisito temporal para a progressão na carreira, possuem os servidores direito líquido e certo a respectiva progressão. 2. Como consequência do reconhecimento do direito à progressão funcional é devido o pagamento das repercussões econômicas da ascensão na carreira. 3. A Lei de Responsabilidade Fiscal, que fixa os limites de despesas com pessoal dos entes públicos, não têm o condão de eximir o ente público do pagamento de garantias atribuídas legalmente a seus servidores. 4. Extrai-se da tese assentada no julgamento do Tema Repetitivo 1075 do STJ, é ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal. SEGURANÇA CONCEDIDA.”



    Por oportuno, extraio do voto condutor do referido acórdão:



    “Na espécie, a associação impetrante pretende garantir direito líquido e certo dos representados quanto à efetivação das promoções e progressões concedidas pela Portaria nº 1158/2022, com todos seus efeitos. 



    Convém salientar que na situação narrada nos autos, o impetrado, Estado de Goiás, reconhece o direito dos representados às evoluções funcionais nos termos da Lei Estadual nº 17.097/2010, que estavam represadas, mas as concede sem o respectivo efeito financeiro e indefere o pleito dos representados, sendo este o ato coator aqui combatido: anular o ato para que se reconheça todos os efeitos advindos das evoluções funcionais.



    [...]



    Logo, por força do disposto no art. 6º, da Lei Estadual nº. 17.097/2000, para efeitos de progressão funcional, no caso dos representados pela associação impetrante, exige-se do servidor o cumprimento do requisito temporal de 24 (vinte e quatro) meses de efetivo exercício no padrão em que o servidor se encontrar. 



    Com efeito, alcançados os requisitos descritos, o servidor adquire o direito à ascensão funcional, sendo impositivo ao administrador promover a respectiva progressão.



    De acordo com os documentos jungidos à inicial, verifica-se que os representados cumpriram todos os requisitos legais para a obtenção da ascensão funcional almejada. 



    Tanto é verdade que a parte impetrada, representada pela Secretaria de Estado da Administração-SEAD, por seu Secretário, em 1º/7/2022, editou a Portaria nº 1158/2022, a qual concedeu todas as promoções e progressões que estavam represadas para seus servidores em um único ato. 



    Desta forma, cumpre salientar que, reconhecida pelo ente estatal a progressão funcional dos impetrantes, nos exatos termos postulados na peça exordial, emergem inequívocos, também, os reflexos financeiros advindos do reenquadramento dos servidores. 



    Neste ponto, necessário mencionar o julgamento do Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 1.075, de acordo como qual é ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000. 



    Observa-se que a tese do STJ subsume-se ao caso em testilha, haja vista que além da referida progressão funcional encontrar-se prevista em lei, os representados demonstraram ter atendido os requisitos legais para a concessão do benefício. 



    Ante o exposto, concedo a segurança pleiteada, garantindo-lhes todas as vantagens remuneratórias decorrentes do reenquadramento.” (doc. eletrônico 5, pp. 5-7, grifei)



    O Estado do Goiás alega que, uma vez que a ADI 6129/GO manteve incólume a eficácia do art. 46, I e II, do ADCT da Constituição de Goiás e estariam suspensas as progressões funcionais e as promoções no serviço público. E há razão nisso, a considerar que o referido dispositivo não foi, de fato, suspenso. 



    No entanto, o próprio reclamante movimentou seus servidores por intermédio da Portaria nº 1158/2022, da Secretaria de Estado da Administração-SEAD e determinou que se observassem os efeitos financeiros (doc. eletrônicos 18-22).



    Ademais, a decisão reclamada não discute a eventual suspensão dos arts. 45 e 46 da Constituição do Estado de Goiás. Na verdade, ela tem como premissa a Portaria nº 1158/2022, a qual concedeu todas as promoções e progressões que estavam represadas para seus servidores em um único ato e reconheceu os efeitos financeiros decorrentes a partir de sua entrada em vigor. 



    Ocorre que, o Estado do Goiás, deu parcial cumprimento à Portaria nº 1158/2022 na medida em que deixou de aplicar os correspondentes efeitos financeiros, sob o argumento de que os gastos decorrentes comprometeriam o contexto de esforço no ajuste das contas públicas no qual foi publicada a Emenda Constitucional nº 54/2017 (doc. eletrônico 1, p. 9). É na divergência entre o determinado pela Portaria 1158/2022 e a conduta do ora reclamante que se fundamentou a concessão da segurança pelo TJGO. 



    Do exposto, verifico que no julgamento da ADI 6129-MC/GO, o Supremo Tribunal Federal não tratou do art. 46 do ADCT da Constituição do Estado de Goiás, tampouco a decisão reclamada fundamentou-se em interpretação ou aplicação do que foi decidido no referido paradigma. 



    Por conseguinte, concluo que não há aderência estrita entre os fundamentos do ato impugnado e o decidido na ADI 6129-MC/GO, o que obsta a procedência desta reclamação.



    No mesmo sentido, transcrevo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADI 6.129. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O ACÓRDÃO INDICADO COMO PARADIGMA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O ato reclamado não interpretou de forma equivocada a decisão cautelar proferida por esta Corte, no julgamento da ADI 6.129, no que se refere à eficácia do artigo 46, I e II do ADCT, mas entendeu que, apesar de vigente, o referido dispositivo, estabeleceu expressamente que a suspensão das promoções e progressões dos servidores do Estado de Goiás, não se aplica aos servidores integrantes da Segurança Pública e da Administração Penitenciária, restando comprovado o direito do autor à progressão funcional. 2. A ausência de aderência estrita entre a matéria constante do ato impugnado e aquela analisada por este Tribunal no processo paradigma invocado torna inadmissível a reclamação constitucional. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 59.160 AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 13/11/2023)



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR NA ADI 6.129 ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA MATERIAL. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. VERBETE VINCULANTE N. 10 DA SÚMULA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃOORDINÁRIA.AUSÊNCIADEVIOLAÇÃO. 1. Tendo o ato reclamado decidido a controvérsia a partir da análise da legislação ordinária estadual concernente a progressão funcional de servidor público, sem qualquer referência a preceito contido na Constituição do Estado de Goiás, não há estrita aderência com o objeto da ADI 6.129. 2. É inviável a utilização de reclamação como sucedâneo recursal. 3. Não há falar em ofensa ao verbete vinculante n. 10 da Súmula nos casos em que resolvida a controvérsia a partir da interpretação de normas infraconstitucionais. 4. Agravo interno desprovido.” (Rcl 60.155 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 18/12/2023)



    Em suma, não ficou demonstrada a aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma de controle, requisito indispensável, em regra, para a procedência da reclamação, segundo a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal.



    Ressalto, ainda, que, para se chegar a conclusão diversa à do ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico dessa via processual:  



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022). 



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    Transcrevo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 339 E 660 da REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade dos Temas 339 e 660/RG. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV- Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 58093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023)



     “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ADPF 828/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. MÁ-FÉ COMPROVADA. AGRAVO DESROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. I - O agravante, a pretexto de defender interesse dos ocupantes vulneráveis do imóvel, na verdade, pretende manter a sua pretensa posse no imóvel, tese que já foi afastada pelas instâncias ordinárias do Poder Judiciário. II - Os argumentos do agravante não encontram amparo na decisão paradigmática proferida nos autos da ADPF 828/DF, não podendo ser analisados em reclamação por falta de aderência estrita. III - O que pretende o agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. IV - Agravo regimental desprovido, com majoração de honorários.” (Rcl 63145 ED/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29/2/2024)



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões do Supremo Tribunal Federal, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    “[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual.” (Rcl 34.519 AgR/ PB, DJe de 4/5/2020).



    O reclamante indicou o valor da causa em R$ 1.000,00. Assim, por se tratar de valor irrisório, os honorários devem ser fixados equitativamente, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente o pedido. 



    Condeno o reclamante ao pagamento de honorários advocatícios, no valor de R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, a ser executado nas instâncias ordinárias.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin    



    Relator